Tribunal: STF
Processo: Rcl 77546
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pela 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, nos autos do processo nº 5167891-39.2024.8.09.0051, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.



    Narra a parte reclamante que "o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sentença proferida nos autos ação anulatória de nº 5167891-39.2024.8.09.0051, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para garantir que tenha sua redação corrigida, e para garantir a participação da parte autora nas demais fases subsequentes do certame do concurso público da PMGO" (eDoc 1, p. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “desconsidera o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás” (eDoc 1, p. 1)



    Aduz que “houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023” (eDoc. 1, p. 2).



    Afirma que “não houve qualquer determinação de retroação de fases do concurso, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas atingiu as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF” (eDoc 1, p. 2).



    Alega que “a primeira decisão reclamada, datada de 23/04/2024, antecipou a tutela (evento 12), posteriormente a liminar foi confirmada na sentença de 13/11/2024 (evento 62), a qual determinou a correção da redação da autora e, caso classificada e considerada apta, seja convocada para se submeter às demais fases do certame, em contraponto ao que decidido na mesma ADI 7490 e reclamações adjacentes" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que “a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até então. Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso“ (eDoc 1, p. 10-11).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversas decisões recentes, tem determinado a reabertura de fases de concursos já homologados, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte. Como ocorre no ato reclamado, além de afrontar a autoridade do STF na ADI 7490, causam grave insegurança jurídica, pois interferem em concursos públicos já finalizados e com nomeações em andamento, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 7490” (eDoc 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, "seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes" (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 7.490, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012, todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos referidos dispositivos até a data da concessão da medida cautelar, a saber, 14 de dezembro de 2023. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revelase arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    No presente caso, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o direito da requerente de prosseguir nas demais fases do certame por entender que teria sido comprovada a ilegalidade da restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 16, p. 3-6):



    “Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM em que a parte autora objetiva sua convocação para as demais etapas do concurso público, uma vez que teria sido comprovada a ilegalidade da restrição à participação de candidatas do sexo feminino.



    Em que pese o pedido de suspensão em razão da Reclamação n° 72.016, sabe-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade são de observância obrigatória (artigo 927, inciso I, do CPC).



    Embora o Estado de Goiás defenda que o entendimento do Supremo Tribunal Federal possui efeitos prospectivos (para eventuais novas nomeações, e não para refazimento de etapas do concurso), ficou claro no julgamento da ADI 7.490 que a modulação dos efeitos realizada apenas preservou as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar (14/12/2023), abarcando, portanto, concursos já concluídos durante os anos de vigência do dispositivo legal.



    Em outras palavras, para os concursos em andamento, como é o caso do presente, o entendimento firmado pelo Plenário deve ser aplicável de imediato e sem a restrição alegada pelo ente político, sob pena de torná-lo inócuo e esvaziar o sentido da conclusão adotada. Ademais, não existe determinação, até o momento, de que o posicionamento da Suprema Corte deva ser interpretado de outra maneira.



    Assim, considerando, inclusive, o trânsito em julgado da ADI 7.490, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito apresentado no evento n° 63.



    Outrossim, observo que a parte nominou a inicial como “Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer”, todavia, de uma simples leitura dos pedidos apresentados, não há requerimento de nulidade de ato administrativo, mas tão somente de obrigação de fazer consistente no prosseguimento da requerente nas demais fases do certame.



    É importante destacar que não compete ao Poder Judiciário examinar o mérito dos atos administrativos ou rever os critérios de correção aplicados pela banca examinadora de concursos públicos, exceto quanto aos aspectos de legalidade. Caso contrário, haveria uma violação significativa ao princípio da separação dos poderes, permitindo a revisão judicial de atos próprios ao espaço discricionário da administração. Por isso, o controle judicial sobre os atos da banca examinadora em relação à formulação e correção das provas deve ser exercido com cautela.



    Em outras palavras, a atuação do Poder Judiciário sobre os atos dos entes da Administração Pública Direta é permitida apenas com base em critérios de legalidade, jamais para substituir o Administrador na escolha relativa à conveniência e oportunidade do ato administrativo.



    (...)



    Seguindo, sobre a chamada cláusula de barreira, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o



    Superior Tribunal de Justiça entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos, conforme assentado no RMS 53.695/PI.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está direcionada no sentido de que, nos termos do princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal, normas estaduais que estabeleçam percentual de vagas a serem preenchidas conforme o gênero, devem ser interpretadas como percentual mínimo a ser garantido pelo certame, visto que é inadmissível dar espaço à discriminações arbitrárias, notadamente quando inexiste, na respectiva norma, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição.



    Seguindo, o STF, no julgamento da ADI n. 7.490/GO, em 17/06/2024, conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% (dez por cento) dos cargos previstos nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da ação até a data da concessão da medida cautelar na ADI n. 7.490/GO:



    (...)



    Vale frisar que, além da ADI n. 7.490/GO, a Procuradoria-Geral da República ajuizou várias ações de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal questionando leis estaduais que estabelecem limites para o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A tendência do Supremo, inclusive, é a mesma para as outras ADIs (ADI n. 7.479/TO e da ADI n. 7.480/SE).



    Dito isso, da análise dos autos, constato que o ato de eliminação da parte autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas.



    Com efeito, é de se notar que a autora não teve a sua redação corrigida no certame, pois ficou fora do número das vagas oferecidas para as mulheres. Conforme resultado divulgado, a autora obteve 54 (cinquenta e quatro) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino.



    A propósito, o Brasil assumiu compromissos internacionais para reduzir a discriminação histórica que era empregada contra as mulheres.



    Nesse sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, internalizada pelo Decreto nº 4.377/2022, estabelece, em seu art. 7º, alínea ‘b’, que deverão ser adotadas medidas para eliminar a discriminação na vida política e pública do país, garantindo-se o direito, em igualdade de condições, ao exercício de todas as funções públicas em todos os planos governamentais.



    Os fundamentos acima delineados se harmonizam com as orientações contidas no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 492/2023 do CNJ), que visam superar, além de outros objetivos identicamente importantes, os obstáculos que impossibilitam uma análise baseada na equidade entre homens e mulheres.



    Por fim, esclareço que o entendimento aqui estabelecido apenas garante o direito da parte autora em prosseguir no certame. Não é uma garantia de que a candidata, ao final, figure na lista geral de classificados/habilitados, pois existe um número de vagas que deve ser respeitado, circunstância a ser observada pelo Estado de Goiás.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se que a autoridade reclamada proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490, pois a parte beneficiária, apesar de aprovada, não teria sido convocada para as demais fases do concurso para o provimento do cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado De Goiás, porque estava limitado a dez por cento o percentual máximo das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. LIMITE DE VAGAS PARA CONCORRENTES DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.433-MC, 7.481, 7.483-MC, 7.484-MC, 7.487-MC, 7.490-MC, 7.491-MC E 7.492. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO." (Rcl 67.764-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que “os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem”, já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.)Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 60.155-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 47.574-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente